Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos etc. CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA QI 12 GUARA I interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que em sede de Ação de Conhecimento ajuizada por MARIA ANGELICA GOMES e MAGDA APARECIDA BENTO, diante do pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas nas datas indicadas na Inicial, suspendeu os efeitos das Assembleias Gerais Extraordinárias Condominiais do agravante, ocorridas em 31/10/2017 e 20/11/2017, as quais deliberaram por aplicar multas em desfavor da unidade das Autoras-Agravadas. Inicialmente alega que o Eminente Desembargador Esdras Neves está prevento para julgar o presente recurso por haver apreciado em momento pretérito o AGI 0712073-30.2019.8.07.0000, relacionado aos mesmos fatos discutidos no presente recurso. Afirma, em síntese, que as multas aplicadas às Agravadas pelo fato de haverem comparecido ao Banco SICOOB com o intuito de impedir a contratação do empréstimo a ser utilizado pelo Condômino no custeio e reforma do prédio e por haver tumultuado a assembléia, contrariando as regras de conduta e que resultou na expulsão do advogado da segunda agravada do recinto, embora não prevista expressamente no Regimento Interno, encontram guarida no artigo 23 do mesmo ato normativo ao dispor que os casos omissos serão resolvidos ad referendum de Convocação de Assembleia Geral de Condôminos. Aduz que as agravadas adotaram condutas levianas, que desrespeitaram decisões soberanas da Assembléia Condominial que ocorreu em 29/05/2018, agindo contra os demais condôminos, ainda mais quando o Corpo de Bombeiros do DF havia notificado o prédio do risco de interdição. Com base nessas considerações, insurgem-se contra a Decisão agravada que suspendeu a multa aplicada às Agravadas e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para que as deliberações e efeitos das AGEs soberanas condominiais, ocorridas em 31/10/2017, 20/11/2017 e 29/05/2018, que aplicaram multas em desfavor das Agravadas permaneçam incólumes, para que possam continuar efetuando a cobrança do respectivo débito. Preparo regular. É a suma dos fatos. De inicio, rejeito a alegada prevenção do Desembargador Esdras Neves para julgar o presente recurso. Não obstante tenha apreciado em momento pretérito o AGI 0712073-30.2019.8.07.0000 que cuidou da aplicação de multa a outra condômina em razão de conduta também relacionada à reforma do prédio, considero que há peculiaridades na atuação de cada uma das moradoras perante as assembléias, de modo que pelo menos nesse momento, não vejo conexão entre as demandas, sem prejuizo do Juízo a quo entender pela reunião das ações nos termos da lei. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, tenho que merece prosperar. Consoante dispõe o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Não basta, pois, a presença de um outro requisito isoladamente, mas o concurso de ambos. No caso, a tutela de urgência foi deferida para cominar ao Réu-Agravante obrigação de fazer consistente em suspender imediatamente os efeitos das penalidades aplicadas em desfavor das Autoras-Agravadas, deliberadas nas Assembleias Gerais Extraordinárias Condominiais ocorridas em 31/10/2017, 20/11/2017. Segundo a r. Decisão agravada, o perigo de dano autorizador da concessão da medida se justificaria pelo ajuizamento de ações tendentes a cobrar as penalidades aplicadas em desfavor das autoras. Em que pese o r. entendimento monocrático, não vislumbro, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, a presença do requisito do periculum in mora. O mero ajuizamento de ações de cobrança não caracteriza urgência capaz de supedanear a concessão da medida. O direito de ação é garantido pela Constituição Federal e constitui exercicio regular do direito. O seu exercício para cobrança de valores que a parte lhe considera devidos não configura por si só periculum in mora em face da parte adversa, que tem direito ao contraditório e a ampla defesa, inclusive produção de provas para dizer se a cobrança é ou não procedente. Assim, sob um juízo de cognição sumária, não obstante busquem as Agravadas, mediante Ação Anulatória das assembléias condominiais, afastar a multa que lhes foi aplicada, a propositura de demanda pelo Condomínio para cobrança das multas não encerra risco de dano que autorize a concessão de liminar para suspender os efeitos das assembléias realizadas, seja por estar somente diante do exercício de direito previsto em lei, seja porque poderão as Rés, sob o devido processo legal, apresentar contestação e provar os fatos que consideram impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. Diante do exposto, nessa fase ainda incipiente e provisória do recurso, por não avistar o requisito do perigo de dano à parte agravada que autorize a concessão da tutela de urgência requerida na origem, tenho que merece prosperar a suspensão dos efeitos da Decisão recorrida. Defiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se. Intimem-se as agravadas para contrarrazões. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator